Tribunal: TJMMG
Processo: 2000223-46.2024.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000223-46.2024.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000180-12.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 29/05/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHA QUE DEIXA DE COMPARECER INJUSTIFICADAMENTE À AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DO DISPOSTO NO ART. 347, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento à presente correição parcial, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e permitir a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do art. 347, § 2º, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por não se conformar com a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido ministerial de condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, que deixou de comparecer injustificadamente à audiência realizada em 21/01/2025 (evento 86). Conforme consta dos autos, o 3º Sgt PM QPR Júlio Maria da Cruz foi denunciado, perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo concurso dos crimes de resistência mediante ameaça ou violência e ameaça, previstos nos artigos 177 e 223, ambos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1). A denúncia foi recebida em 29/04/2024 (evento 2). Por ocasião da audiência realizada no dia 21/01/2025, a testemunha de acusação Sandra Lúcia Cardoso deixou de comparecer injustificadamente ao ato (evento 86), muito embora regularmente intimada (evento 85), motivo pelo qual o promotor de justiça pleiteou a sua condução coercitiva (evento 89), o que, no entanto, veio a ser indeferido pelo juízo singular na data de 04/02/2025, ao fundamento de que “a condução coercitiva de indiciados e acusados em geral constitui violação de preceito fundamental, ofende o princípio da não incriminação, conforme reconhecido nas ADPFs 395 e 444, do STF” (evento 92). Intimado (evento 94), o Ministério Público interpôs a presente correição parcial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais o douto representante do Parquet insurge-se contra a decisão que indeferiu a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso aos argumentos de que se trata de uma medida legal, prevista no artigo 218 do Código de Processo Penal (CPP) e no § 2º do artigo 347 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a fim de se assegurar a oitiva da testemunha que, regularmente intimada para prestar depoimento, não comparece ao respectivo ato. Destacou que as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) ns. 395 e 444, as quais foram utilizadas como fundamentação pelo magistrado, referem-se, na verdade, à impossibilidade de condução coercitiva de réu ou investigado, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Sustentou que as mencionados ADPFs não se aplicam ao presente feito, já que testemunha não equivale a pessoa investigada e, por isto, possui o dever de falar a verdade. Sustentou, ainda, que a decisão objurgada esvazia totalmente o processo penal e os trabalhos promovidos pelo Poder Judiciário, já que autoriza o não comparecimento da testemunha na audiência. Por fim, afirmou que não se mostra razoável a dispensa de uma testemunha que, devidamente intimada, pode contribuir com a busca da verdade real, mormente quando presenciou todo o desenrolar dos fatos, como é o caso da testemunha em questão. Ao final, requereu o conhecimento e provimento deste recurso, com a consequente anulação da referida decisão judicial que importou no cerceamento de produção de prova em busca da verdade real e elucidação dos fatos referentes aos crimes objeto da presente ação penal para que seja determinada a condução coercitiva da testemunha regularmente intimada. Em sede de juízo de retratação, o magistrado a quo manteve a decisão recorrida. (evento 97). As contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, atuando no patrocínio dos interesses do réu, foram juntadas no evento n. 100. Disse a Defensoria, inicialmente, que a correição parcial é medida excepcional, cabível apenas para corrigir erro grosseiro, abuso ou tumulto processual, e que, no presente caso, a decisão judicial impugnada não se enquadra nessas hipóteses, tendo sido proferida com base em interpretação razoável da legislação e da jurisprudência aplicáveis. Destacou que o STF, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 395 e 444, vedou a condução coercitiva de réus e investigados, reconhecendo que tal medida constitui restrição à liberdade de locomoção e ofende a presunção de inocência. Embora tais precedentes não tenham sido expressamente estendidos às testemunhas, é evidente a tendência jurisprudencial de restringir o uso da condução coercitiva, priorizando outros meios para obtenção do depoimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustentou que “o depoimento da testemunha tem por finalidade subsidiar o convencimento do magistrado, cabendo a ele avaliar sua imprescindibilidade no caso concreto, devendo o juiz considerar se sua oitiva é essencial para a solução do mérito da ação penal.”. Por derradeiro, aduziu que “não há elementos nos autos que demonstrem que o depoimento da testemunha Sandra Lúcia Cardoso é indispensável para a formação do convencimento judicial.”. Ao final, pugnou pelo não provimento da correição parcial, mantendo-se a decisão proferida pelo juiz de direito da 4ª AJME. Encaminhados os autos à eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, esta opinou pelo conhecimento e pelo provimento da presente correição parcial, a fim de que se proceda à condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do artigo 347, § 2º, do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, é importante esclarecer que a correição parcial visa a correção de erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que para obviar tais fatos não haja outro recurso previsto. Analisando-se os autos, percebe-se que o cerne da questão gira em torno da possibilidade ou não da condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, que deixou de comparecer injustificadamente à audiência previamente marcada para o dia 21/01/2025. Recorrendo, incialmente, aos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci sobre o tema, ressalto que “ninguém pode se eximir de colaborar com o Poder Judiciário, mormente na esfera penal, onde se apura a verdade real.” A testemunha, quando intimada (notificada), deve comparecer, mesmo que seja para afirmar sua impossibilidade de depor. A sua ausência só é aceita em caso excepcional, por motivo de força maior. Mesmo assim, remarcada a audiência para a sua inquirição, a testemunha deve comparecer em juízo. Para Nucci, “se uma testemunha, devidamente intimada, não comparecer, deixando de apresentar justo motivo, o juiz deve determinar sua condução coercitiva, que se faz por meio do oficial de justiça (se necessário, com força policial).” É exatamente nesse sentido a previsão contida no art. 347, § 2º, Código de Processo Penal Militar (CPPM). Veja-se: Código de Processo Penal Militar Art. 347. As testemunhas serão notificadas em decorrência de despacho do auditor ou deliberação do Conselho de Justiça, em que será declarado o fim da notificação e o lugar, dia e hora em que devem comparecer. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Comparecimento obrigatório § 1º O comparecimento é obrigatório, nos termos da notificação, não podendo dele eximir-se a testemunha, salvo motivo de força maior, devidamente justificado. Falta de comparecimento § 2º A testemunha que, notificada regularmente, deixar de comparecer sem justo motivo, será conduzida por oficial de justiça e multada pela autoridade notificante na quantia de um vigésimo a um décimo do salário mínimo vigente no lugar. Havendo recusa ou resistência à condução, o juiz poderá impor-lhe prisão até quinze dias, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência. Ora, o Ministério Público possui a prerrogativa de insistir na oitiva de testemunha que considera indispensável para amparar as suas teses, sendo acertada a sua não desistência da inquirição da testemunha em questão. Aliás, não me passou despercebida a notícia de que a testemunha arrolada presenciou os fatos narrados na denúncia, sendo, portanto, de suma importância o seu depoimento. Outrossim, o esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e que consagra o princípio da busca da verdade real. Destarte, entendo que o magistrado de primeiro grau de jurisdição não decidiu com o costumeiro acerto, quando compreendeu que “os jurisdicionados da Justiça Militar estão restritos aos policias e bombeiros militares, não sendo os civis jurisdicionados da Justiça Militar Estadual” [sic], o que impediria a condução coercitiva da testemunha. Ora, a testemunha, Sandra Lúcia Cardoso, não é parte no presente processo, tampouco está sujeita a julgamento pelo juízo militar, inclusive, por força constitucional. Além disso, a despeito das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) ns. 395 e 444 mencionadas pelo magistrado, com esteio no judicioso parecer exarado pela eminente procuradora de justiça, entendo que estas não podem ser aplicadas ao presente caso com o objetivo de se impedir a condução coercitiva da referida testemunha, porque o entendimento nelas exarado busca resguardar a pessoa investigada ou o réu de produzirem provas contra si mesmos, sob o aspecto da presunção de não culpabilidade. Do mesmo modo, não vejo como acolher o descabido argumento defensivo de que, embora tais precedentes não tenham sido expressamente estendidos às testemunhas, a tendência jurisprudencial é a de restringir o uso da condução coercitiva. Muito pelo contrário, é farto o entendimento de que o esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e consagra o princípio da busca da verdade real. Nesse sentido, observem-se os recentes julgados oriundos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. PROCESSO CRIMINAL. TESTEMUNHA QUE NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE SUA OITIVA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUÇÃO COERCITIVA. Se uma testemunha regularmente intimada deixa de comparecer em audiência, impõe-se nova realização de audiência, com condução coercitiva, se necessário, porquanto a desistência de inquirição de testemunha, cuja oitiva foi previamente deferida pelo Juiz, é faculdade da parte que a arrolou, nos termos do art. 401, §2º, do CPP. O esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e que consagra o princípio da verdade real, não havendo que se falar em preclusão, uma vez que não houve o pedido expresso de desistência da oitiva da referida testemunha pelo Ministério público, bem como que caberia ao Juízo Deprecado determinar a condução coercitiva da testemunha (art. 218, do CPP). Correição Provida. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.19.135354-9/000, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HABEAS CORPUS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - CONDUÇÃO COERCITIVA DE TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE - VÍCIOS SANADOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. A Legislação Processual Penal e a jurisprudência majoritária preveem a possibilidade de condução coercitiva de testemunhas. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.19.036816-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 29/08/2019) EMENTA: PROCESSO PENAL - CORREIÇÃO PARCIAL - TENTATIVA FRUSTRADA DE OITIVA DE TESTEMUNHA - NOVA TENTATIVA DE CONDUÇÃO COERCITIVA - NECESSIDADE - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL. Em razão da importância da prova testemunhal para a prolação de uma sentença correta e justa, o esgotamento das possibilidades para a oitiva de testemunha arrolada no processo penal é medida imprescindível e que consagra o princípio da busca da verdade real. (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.18.114907-1/000, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019) Desse modo, conforme destacou a eminente Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, a fundamentação utilizada para indeferir o pleito ministerial se mostra absurda, abrindo caminho para uma liberalidade que enfraquece o múnus público do qual a testemunha é dotada, inclusive diante da legislação castrense, cujo artigo 347, § 2º, CPPM expressamente autoriza a condução coercitiva da testemunha que deixa, injustificadamente, de comparecer ao ato para o qual foi intimada, sem qualquer distinção entre civis e militares. Nessa toada, reconheço a existência de error in procedendo, devendo, pois, ser provida a presente correição parcial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Com essas considerações, dou provimento à presente correição parcial, para reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e permitir a condução coercitiva da testemunha Sandra Lúcia Cardoso, nos termos do artigo 347, § 2º, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de maio de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator